Tribunal: TJES
Processo: 5001512-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

AGRAVADO: RD INTERNET E COMUNICACOES LTDA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRANSFERÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO. ASSUNÇÃO EXPRESSA DE PASSIVOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB/ES) contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de RD Internet e Comunicações LTDA., por ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de enfrentamento de documentos que demonstrariam sucessão empresarial entre TRANSTV Ltda. e RD Internet e Comunicações Ltda., bem como defende que a sucessão empresarial constitui fundamento autônomo de responsabilização patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados aos autos comprovam a sucessão empresarial entre TRANSTV Ltda. e RD Internet e Comunicações Ltda., apta a justificar a responsabilização da empresa sucessora; e (ii) estabelecer se a sucessão empresarial, por si só, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão empresarial exige comprovação efetiva da transferência do estabelecimento empresarial ou da continuidade da atividade econômica com assunção dos direitos e obrigações da sucedida, não podendo ser presumida.

Os documentos constantes dos autos demonstram a transferência integral da autorização de uso dos espaços comerciais anteriormente explorados pela TRANSTV Ltda. para a RD Internet e Comunicações Ltda., bem como a assunção expressa da dívida perante a CETURB/ES.

A assunção formal dos passivos e a continuidade da exploração da atividade anteriormente exercida pela empresa sucedida evidenciam a ocorrência de sucessão empresarial apta a justificar o redirecionamento da execução contra a empresa sucessora.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e demanda demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A mera configuração da sucessão empresarial não substitui nem dispensa a comprovação dos requisitos específicos exigidos pelo art. 50 do Código Civil para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

A parte credora não produziu elementos concretos capazes de demonstrar fraude, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a sociedade empresária e seus sócios.

Ausentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se a manutenção da decisão recorrida nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sucessão empresarial depende de prova concreta da transferência da atividade econômica, do estabelecimento empresarial ou da assunção dos direitos e obrigações da empresa sucedida.

A assunção expressa de passivos e a transferência da autorização necessária ao exercício da atividade empresarial caracterizam sucessão empresarial apta a justificar o redirecionamento da execução à empresa sucessora.

A sucessão empresarial constitui fundamento autônomo de responsabilização patrimonial da sucessora, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A mera sucessão empresarial não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 50, 1.142 e 1.146; CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004788-37.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 07.10.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 021189000728, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 15.04.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 020189000126, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 17.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001512-60.2025.8.08.0000

AGVTE:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA (CETURB/ES)

AGVDO:
RD INTERNET E COMUNICACOES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA (CETURB/ES)
em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir a
RD INTERNET E COMUNICACOES LTDA
, por ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC).

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que: (i) a decisão agravada incorreu em nulidade por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao deixar de apreciar os documentos de fls. 273/293 e 385/417,

os quais
comprovariam a sucessão empresarial formal entre TRANSTV e RD, com assunção expressa de passivos; (ii) a sucessão empresarial constitui
fundamento autônomo para a responsabilização patrimonial
, independentemente da demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

Requer, assim, o provimento do recurso para,
mediante o reconhecimento da sucessão empresarial
, deferir a desconsideração da personalidade jurídica ou, subsidiariamente, anular a decisão para reexame pelo juízo de origem.

Pois bem.

Como cediço
a
sucessão empresarial é caracterizada pela alienação (trespasse) do estabelecimento comercial, também denominado fundo de comércio, assim considerado todo o complexo de bens organizados para o funcionamento da empresa, nos termos do art. 1.142 do Código Civil. Uma vez comprovada a sucessão, o adquirente assume a responsabilidade pelos débitos anteriores à transferência do estabelecimento, a teor do disposto no art. 1.146 do Código Civil.
1

É preciso ter em mente que a sucessão empresarial não poderá ser presumida, sendo mister que estejam comprovados os requisitos para sua caracterização, tais como a identidade de sócios ou de pessoas que componham o mesmo núcleo familiar, além da similaridade do objeto social e identidade de endereço.

A jurisprudência
tem se orientado nesse sentido
:

“
[...]5) Consoante preleciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para a configuração da sucessão empresarial, faz-se necessária a prova efetiva de aquisição do patrimônio comercial da empresa, da continuidade do negócio e da assunção de todos os direitos e obrigações pela empresa sucessora. Para tanto, tratando-se de sucessão empresarial irregular, impõe-se a verificação dos seguintes requisitos: identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário.
6) “In casu”, a identidade de endereço e de ramo de atividade acrescida à estreita vinculação de parentesco entre os sócios conduz a constatação da legalidade dos atos expropriatórios e constritivos que recaíram sobre o patrimônio da embargante/apelante. Evidenciando-se o preenchimento dos requisitos para a caracterização da sucessão empresarial, viável a responsabilização solidária da embargante/apelante, o que impõe a rejeição da sua pretensão e o desprovimento de seu recurso.[...]
(TJES, Apelação Cível 5004788-37.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Raphael Americano Câmara, julgado em 07/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL MULTA DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NATUREZA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ART. 185 DO CTN SUCESSÃO EMPRESARIAL NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...)
8 -
Para o reconhecimento da sucessão de sociedades é necessária a ocorrência de alguns pressupostos, dentre os quais a unidade de comando empresarial, com mesmo sócio ou grupo controlador. 9- A conclusão pela sucessão empresarial não é automática, devendo ser averiguada com cautela, principalmente levando em consideração a devolutividade do agravo e a perfunctória análise inerente ao momento.

10 - Recurso parcialmente provido. 11 - Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão liminar. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000728, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO SUCESSÃO TRIBUTÁRIA AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO FISCO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a lição doutrinária, a responsabilidade tributária pode ser classificada como por substituição ou por transferência, sendo que, nesta última situação, a obrigação tributária nasce tendo no polo passivo determinado devedor mas, em virtude, de evento futuro descrito em lei, há transferência da sujeição passiva a uma outra pessoa na condição de responsável. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, disciplina a responsabilidade por transferência em três hipóteses, quais sejam: (i) por sucessão; (ii) de terceiros e (iii) por infração. Na responsabilidade por sucessão, ocorrido o fato gerador, a obrigação tributária nascerá em face do sujeito passivo descrito como contribuinte pela legislação tributária, porém, a ocorrência de evento futuro, também previsto nas normas tributárias, permitirá a transferência da responsabilidade pelo crédito tributário. 3
.
O art. 133, do CTN prevê a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc.) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante
.
4. O inciso I, do art. 133, do CTN demonstra que a responsabilidade do adquirente será integral quando o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, tratando-se, efetivamente, de situação na qual o legislador visa garantir a satisfação do crédito tributário, tendo em vista que, quando o alienante cessa suas atividades, o fisco terá dificuldade de obter a quitação do crédito, razão pela qual o adquirente passaria a responder pelos tributos da sucedida.
5.
O requerimento de direcionamento da execução tributária formulada pelo ente estatal perante a instância primeva com base na responsabilidade pela ocorrência da sucessão empresarial depende da prova (i) da aquisição do fundo de comércio e, ainda, (ii) de que o alienante cessou a atividade empresarial, já que a sucessão requerida foi a integral.
6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a sucessão empresarial para fins de sucessão tributária não se presume, devendo restar efetivamente comprovada, sob pena de permitir que o fisco redirecione a cobrança de forma irrestrita para terceiros. 7. A mera instalação da sociedade empresária no antigo endereço da devedora do tributo que explore o mesmo ramo de atividade não significa a ocorrência de aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, mormente quando não resta sequer demonstrado que a pessoa jurídica contribuinte encerrou suas atividades por completo. 8. Na hipótese versada, em que se está a tratar de ilegitimidade passiva, cuja matéria é de ordem pública e, portanto, conhecível de ofício, a prova dos autos se mostra suficiente a amparar a tese arguida, de modo a dispensar dilação probatória, o que possibilita o seu enfrentamento pela via eleita. 9. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000126, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Observa-se no caso dos autos que
a exequente juntou aos autos documentos (fls. 273/293 e 385/417) destinados a comprovar a existência de sucessão empresarial entre TRANSTV LTDA e RD INTERNET E COMUNICACÕES LTDA, com assunção formal de passivos.

V
ejamos o exato termo consta no termo de acordo de sucessão empresarial (pág
s
. 47/
59
, vol. 02, parte 02;
reiterado às págs. 16/48 do vol. 02, parte 06):

1. DA CONFISSÃO DE DÍVIDA E FORMA DE PAGAMENTO

1.1
A
TRANSTV/AUTORIZADA CEDENTE e a RD/TERCEIRA INTERVENIENTE, PAGADORA E CESSIONÁRIA
, por este instrumento e na melhor forma em direito, reconhecem e confessam, em caráter irrevogável e irretratável, que são devedores para com a
CETURB-GV
da quantia de R$ 144.599,51 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), sendo, R$ 139.379,21 (cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos) decorrente de débitos vencidos decorrentes da autorização de uso para exploração comercial dos serviços de áudio e vídeo nos Terminais Urbanos de Integração de Passageiros de Laranjeiras, Carapina, Itacibá, Vila Velha e IBES, e R$ 5.220,30 (cinco mil, duzentos e vinte reais e trinta centavos) relativo a taxa de transferência estipulada na alínea "a", item 5.7 da Cláusula Quinta do Termo de Permissão de Uso originário, conforme discriminação abaixo:

(...)

2. DA TRANSFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE USO

2.1 A
TRANSTV/AUTORIZADA CEDENTE
, em razão da transação para pagamentos dos créditos reclamados pela
CETURB-GV
, com a anuência desta última, transfere totalmente a Autorização de Uso de espaços nos Terminais de Integração do Transporte Urbano da Grande Vitória a
RD/TERCEIRA INTERVENIENTE PAGADORA E CESSIONÁRIA
, nos termos do presente acordo.

Diante desse contexto, os documentos colacionados aos autos evidenciam a transferência da autorização de uso, bem como a assunção expressa de obrigação anteriormente atribuída à TRANSTV, circunstâncias que revelam a ocorrência de sucessão empresarial apta a justificar o redirecionamento da execução em face da RD INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA.

Por outro lado
, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, a ser aplicada restritivamente e somente quando demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos legais. Exige-se, portanto, a comprovação de ato intencional voltado à fraude ou ao abuso da personalidade jurídica, em prejuízo dos credores.

Nessa perspectiva
, parte-se da presunção de boa-fé dos agentes envolvidos, incumbindo à parte credora demonstrar, por meio de elementos concretos e objetivos, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a fim de justificar o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

A propósito, leciona
Fábio Ulhoa Coelho
2
que:

“
[...] A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração”. [...]

Sob esse prisma, verifica-se que o magistrado de
O
rigem acertadamente concluiu pela ausência dos pressupostos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não foram produzidas provas robustas capazes de evidenciar a prática de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Embora a sucessão empresarial esteja suficientemente demonstrada, tal circunstância, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, instituto que demanda a presença dos requisitos específicos previstos no art. 50 do Código Civil.

O desvio de finalidade caracteriza-se pela prática de atos ilícitos ou incompatíveis com a atividade empresarial, voltados ao favorecimento indevido dos sócios, ao passo que a confusão patrimonial decorre da ausência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios.

No caso concreto, entretanto, não há elementos aptos a demonstrar a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para determinar a inclusão da empresa RD INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA. no polo passivo da execução, em razão da sucessão empresarial reconhecida, mantida, contudo, a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
TJES, Ag. Instrumento nº 5005365-19.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julgado em 17/03/2023, Primeira Câmara Cível.

2
Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16ª ed., 2005, pág.126/127.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.